Tribunal: TJMMG
Processo: 2000796-87.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000796-87.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 25/11/2025 Publicação: 28/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO REGISTRO DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença absolutória em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pelo juiz de direito militar da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, que, no âmbito da competência singular, julgou improcedente a acusação e absolveu os réus Igor dos Anjos Silva Antunes e Nelson Oliveira da Cruz Júnior da prática do crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar, enquanto o Conselho Permanente de Justiça (CPJ/PM), por maioria de votos, os absolveu da imputação remanescente, referente ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 02/12/2024 (Evento 2): Noticia o IPM que na data 22 de janeiro de 2024, por volta das 17h30min, na rodovia LMG 682, no município de Machacalis-MG, os denunciados ofenderam a integridade corporal do civil Ryann Lopes Martins, causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito juntado no evento 16. Consta também que na data de 22 de janeiro de 2024, por volta de 22h35min, os denunciados inseriram em documento público, qual seja, REDS n. 2024-003430409-001 (evento 1, ipm3, págs. 1/6), declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afere-se dos autos que na data dos fatos, os militares tomaram conhecimento que o civil Ryann estava ameaçando Olímpio de morte. Segundo consta, Ryann estaria se dirigindo de ônibus para a residência de Olímpio na cidade de Machacalis-MG, munido de uma arma de fogo, informando que ceifaria a vida da vítima. Após tomar conhecimento das ameaças, os denunciados iniciaram rastreamento e interceptaram o ônibus na Rodovia Estadual LMG 682, LM 28. Após ordem de parada, os militares adentraram no ônibus e retiraram a vítima do veículo, dizendo ao motorista que poderiam seguir viagem, pois o ofendido iria ficar com os policiais. Ato contínuo, já fora do veículo, o ofendido foi revistado e nada de irregular foi encontrado. Nesse momento, os denunciados o agrediram, esfregando seu rosto contra o solo, e desferindo socos na região do tórax. As agressões sofridas acarretaram a vítima hematoma em região zigomática à direita e pequeno ferimento em região interna do lábio inferior, conforme documentos médicos. Posteriormente, o ofendido foi colocado dentro do compartimento fechado da viatura e conduzido até o Quartel PM de Machacalis/MG, juntamente com Olímpio, que se encontrava no interior da viatura com os militares. Lá chegando, após o ato de prisão, os policiais forjaram o preso com uma arma de fogo, a qual pertencia à suposta vítima da ocorrência (Olímpio), atribuindo à Ryann, injustamente a posse da referida arma de fogo. Ato contínuo, os militares dirigiram-se para Águas Formosas-MG, onde registraram o boletim de ocorrência n. 2024-003430409-001 com declaração diversa da que devia estar escrita, aduzindo falsamente que a vítima Ryann encontrava-se com uma arma na cintura no momento da abordagem, e ainda que ele teria resistido à abordagem policial, necessitando ter sua resistência quebrada, o que lhe acarretou lesões. Os fatos vieram à tona a partir do conteúdo registrado em uma mídia (evento 5), qual seja, um diálogo pessoal, via aplicativo de celular, entre a menor Maria Vitória (ex namorada de Ryann) e Olímpio, onde este confessou e deu detalhes sobre como teriam forjado o preso e o agredido na data dos fatos (transcrição na ata notarial juntada no evento 1, peçasIPM2, pag.5). Diante do exposto, DENUNCIO o Sd PM Igor dos Anjos Silva Antunes e o Sd PM Nelson Oliveira da Cruz Júnior como incursos no art 209 (lesão corporal) e art. 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os militares sejam citados, ouvidas a vítima e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. A sessão de julgamento ocorreu no dia 21/08/2025 (Evento 151), e, após as alegações das partes, o Conselho Permanente de Justiça e a juíza TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 singular proferiram julgamento integralmente improcedente, resultando nas seguintes conclusões, formalizadas na sentença (Evento 162). O CPJ/PM, por maioria de votos, absolveu ambos os acusados da prática do crime previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), com fundamento no art. 439, "b", do CPPM (não constituir o fato infração penal). No âmbito da competência singular, a juíza de direito militar absolveu ambos os acusados da prática do crime previsto no art. 209 do CPM (lesão corporal leve), com fundamento no art. 439, "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente). Inconformado com o decreto absolutório, o representante do Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (Evento 168), o apelante sustenta que as provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação dos apelados pelos crimes de lesão corporal e falsidade ideológica. Quanto ao crime de lesão corporal, argumenta o apelante que a vítima, Ryann Lopes Martins, não tentou concretizar as ameaças proferidas, sendo abordada já em um ônibus que se afastava da cidade onde residia seu desafeto, e que as testemunhas presenciais não relataram qualquer ato de resistência e que os ferimentos da vítima são compatíveis com agressões voluntárias e não com o uso necessário da força, configurando excesso punível. Quanto à falsidade ideológica, o apelante afirma que a comprovação do crime repousa na confissão extrajudicial de Olímpio Dantas Ruas Filho, registrada em áudio e por ata notarial, na qual ele detalha como foi forjada a posse da arma de fogo, e que sua retratação em juízo não afasta a força probatória da confissão extrajudicial espontânea, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. Ressalta o apelante que a sentença absolutória se fundamentou em premissa equivocada ao considerar que o GPS da viatura não indicou deslocamento ao quartel, quando, na verdade, o equipamento de rastreamento estava inoperante mais de seis meses antes dos fatos, não havendo, portanto, como aferir a movimentação do veículo. Ao final, o apelante requer a reforma da sentença, para condenar os apelados pelos crimes previstos nos arts. 209 e 312, ambos do CPM, em razão da existência do dolo de ofender a integridade física da vítima e, também, por haver prova suficiente de que os militares alteraram a verdade sobre fato juridicamente relevante, a fim de legitimar a prisão e encobrir a violência praticada no momento da abordagem. Em contrarrazões de apelação (Eventos 182 e 184), as defesas dos réus Nelson Oliveira da Cruz Júnior (1º apelado) e Igor dos Anjos Silva Antunes (2º apelado) pleiteiam a manutenção da decisão recorrida e o desprovimento do recurso ministerial. O 1º apelado, Nelson Oliveira da Cruz Júnior (Evento 182), alega, em síntese, que o apelante tenta transformar depoimentos de baixa credibilidade em verdades absolutas, ignorando o contexto operacional de uma abordagem policial a um indivíduo descrito como armado, perigoso e resistente, e, ainda, que ficou cabalmente demonstrado nos autos que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 houve qualquer deturpação da verdade ou inserção dolosa de informações inverídicas nos documentos oficiais, mas o exercício legítimo de atos administrativos inerentes à função policial. O 1º apelado refuta veementemente a afirmação ministerial de que as testemunhas Ítalo Braga Rezende e Edmilson Barbosa de Sales teriam relatado a inexistência de resistência por parte do ofendido, Ryan. Afirma que Edmilson Barbosa de Sales, ao perceber a aproximação da viatura policial, deslocou-se da parte frontal do ônibus para a parte traseira, fechando a porta de acesso aos passageiros. Conforme seu próprio relato, o compartimento traseiro do veículo de linha intermunicipal estava totalmente lacrado, com cortinas em todas as janelas, vidros escuros e ar condicionado ligado, impossibilitando qualquer tipo de observação externa. Da mesma forma, a testemunha Ítalo Braga Rezende, motorista do coletivo, encontrava-se em um ponto cego e reconheceu não ter presenciado o momento da contenção, que ocorreu do lado de fora do veículo. Segundo o apelado, a afirmação do apelante de que as testemunhas atestaram a ausência de resistência releva-se falaciosa, porquanto não viram absolutamente nada do que aconteceu. Sustenta o 1º apelado que o apelante, em suas razões recursais, força uma narrativa de violência policial que não encontra respaldo na prova técnica produzida nos autos e, no que concerne à imputação de falsidade ideológica, argumenta que a acusação ministerial ignora por completo as conclusões de todas as demais instituições que apuraram os fatos. O 1º apelado ataca frontalmente a principal prova utilizada pela acusação para o crime de falsidade ideológica: um áudio gravado por Maria Vitória, no qual Olímpio faz declarações incriminatórias contra os policiais. Segundo o 1º apelado, Olímpio, posteriormente, desmentiu o conteúdo do áudio em todas as oportunidades em que foi ouvido. Assevera o 1º apelado que Ryan possui um extenso histórico criminal, respondendo por crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e diversas ocorrências de violência doméstica, no âmbito da Lei Maria da Penha, tendo a própria Maria Vitória como vítima. Adicionalmente, aponta que, após sua prisão em flagrante, Ryan riscou nas paredes da cela da Delegacia de Polícia Civil ameaças a Olímpio e inscrições alusivas à facção criminosa PCC, como o número "1533", conduta que foi registrada como crime de dano. Tais fatos, segundo o apelado, evidenciam uma personalidade voltada à prática delituosa e um comportamento violento e reincidente, o que torna inverossímil a tese de que ele seria uma vítima inocente de uma abordagem policial arbitrária. Por fim, o 1º apelado critica a escolha das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, classificando-a como uma sucessão de equívocos e destaca o fato de que a única pessoa que o órgão ministerial não arrolou foi justamente Olímpio, a figura central do áudio que originou a acusação, o que evidencia o desprezo da acusação pela busca da verdade real. O 2º apelado, Igor dos Anjos Silva Antunes (Evento 184), alega que o pedido do apelante não pode prosperar, uma vez que as provas carreadas aos autos são insípidas, não contendo nenhum fomento probatório favorável à pretensão recursal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação perante este e. Tribunal ofertou parecer (Evento 7), manifestando-se pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação. Ao ratificar integralmente as razões recursais apresentadas pelo Ministério Público de primeira instância, ressalta que ficou cabalmente demonstrado que a vítima não portava arma de fogo, tampouco ofereceu resistência que justificasse as agressões sofridas, e que o Boletim de Ocorrência foi deliberadamente alterado para justificar a violência empregada. Opina, ao final, pela reforma da sentença para condenar os acusados nas sanções dos artigos 209, caput, e 312, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, a fim de manter a sentença absolutória, em seus exatos termos. Para melhor elucidação, passo a analisar separadamente as imputações e os fundamentos da decisão absolutória, confrontando-os com as razões recursais apresentadas pelo órgão ministerial. 1. O crime de lesão corporal (art. 209 do CPM) e a correta aplicação da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal A acusação sustenta que os policiais militares, ora apelados, excederam-se no uso da força durante a abordagem ao civil Ryann Lopes Martins, causando-lhe lesões corporais injustificadas. A r. sentença, por sua vez, reconheceu que a conduta dos militares se deu sob o manto da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. A decisão não merece reparos. É imperioso, para a correta compreensão do ocorrido, reconstruir o cenário que antecedeu a intervenção policial. Os apelados não iniciaram a abordagem de forma aleatória ou motivados por mera suspeita. A atuação foi deflagrada por uma comunicação de extrema gravidade, originada na Delegacia de Polícia Civil, onde a adolescente Maria Vitória Pereira Ruas, acompanhada de sua genitora, buscava socorro. Ela relatava, em tempo real, estar recebendo ameaças de morte de seu ex-namorado, Ryann Lopes Martins, dirigidas ao seu atual companheiro, Olímpio Dantas Ruas Filho. Conforme se extrai dos autos, especialmente dos registros de imagens e mensagens enviadas por Ryann a Maria Vitória (Evento 1, PEÇAS IPM3, fls. 74/75; e PEÇAS IPM4, fls. 1/8, Processo n. 2000477-22.2024.9.13.0003), Ryann afirmava categoricamente que estava armado ("estou com amigo meu" e "nós está armado)", que sabia o paradeiro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Olímpio ("eu vou trás d3le no até naquele lugar sei onde ele mora eu vou cobrar vacilo dele") e que estava em deslocamento para a cidade de Machacalis/MG com o claro propósito de ceifar-lhe a vida ("vai custa a vida dele maria eu não tô de brincadeira juro pela minha vida q ele vai pro inferno q ódio q ódio desse cara"). Somam-se a isso as fotografias que o próprio Ryann enviava, mostrando seu trajeto, o que conferia verossimilhança e iminência ao mal prometido. Nesse sentido, importa registrar o depoimento da testemunha Letícia Mascarenhas de Oliveira Gonçalves, inspetora da delegacia da Polícia Civil de Águas Formosas/MG, que, em juízo (Evento 104, ÁUDIO_VÍDEO3), afirmou: No momento em que Maria Vitória Pereira Ruas estava na delegacia sendo ouvida como vítima de descumprimento de medida protetiva imposta a Ryann, este ligou pra ela, fazendo ameaças, os escrivães Bruno e Rafael colocaram a ligação no viva-voz e Ryann disse que estava indo à Machacalis para matar o Olímpio, suposto novo namorado dela, e enviou fotos dentro do ônibus, passando pela cidade. Entrei em contato com o Sgt. PM Mardony, que ficou de acionar a guarnição (...). No celular dela tinha mensagens dele (Ryann) falando que ele e um colega estavam armados, que ele ia lá matar o menino (...). Tive conhecimento dos "riscos" que ele fez na cela, onde escreveu o nome de Maria Vitória e o nome de Olímpio e que este tem que morrer. Esse contexto fático é crucial. Os policiais militares se depararam com a notícia de um crime de homicídio em vias de ocorrer, a ser perpetrado por um indivíduo descrito como perigoso, com histórico de violência doméstica – tanto que a adolescente possuía medidas protetivas em seu desfavor – e que estaria portando arma de fogo no interior de um transporte coletivo. A gravidade da situação exigia uma resposta rápida, enérgica e, sobretudo, cautelosa, não apenas para a proteção da vida do civil ameaçado, mas também para garantir a segurança dos demais passageiros do ônibus e da própria guarnição. A alegação ministerial de que Ryann não ofereceu resistência e de que as lesões foram fruto de violência gratuita destoa por completo do que as provas sugerem. Os réus, em seus interrogatórios, foram uníssonos e coerentes ao relatar que, após ser identificado, Ryann desobedeceu à ordem para que se deitasse ao solo, configurando resistência passiva, e, ao descer do veículo, esboçou uma tentativa de fuga, o que motivou a ação de contenção para imobilizá-lo e algemá-lo. O uso da força, nesse cenário, não foi uma opção, mas uma necessidade operacional para neutralizar um risco iminente e concreto. A testemunha civil Edmilson Barbosa de Sales, passageiro do ônibus onde se encontrava Ryann (Evento 67, ÁUDIO_VÍDEO5), arrolada pela própria acusação, em nada corroborou a tese de excesso na abordagem. Pelo contrário, declarou expressamente que não viu nada, não tendo presenciado a contenção física, que ocorreu fora do ônibus. Da mesma forma, em sede inquisitorial, a testemunha Ítalo Braga Resende, motorista do ônibus onde se encontrava Ryann, disse que "a busca pessoal foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 realizada do lado de fora do veículo, na lateral do ônibus, num ponto 'cego' do retrovisor, não sendo possível ver o que estava acontecendo" (Evento 1, PEÇAS IPM3, fls. 48, Processo n. 2000477-22.2024.9.13.0003). A ausência de testemunha ocular da contenção não pode ser interpretada como prova de que a resistência não existiu. Ademais, as lesões corporais atestadas pelos exames médicos são absolutamente compatíveis com a versão dos policiais. O relatório de atendimento (Evento 1, PEÇAS IPM2, fls. 48, Processo n. 2000477-22.2024.9.13.0003) e o laudo de corpo de delito indireto (Evento 16, LAUDO2, Processo n. 2000477-22.2024.9.13.0003) descrevem lesões de natureza leve: "leve escoriação em membros inferiores", "pequeno hematoma sem lesão de pele em zigomática a direita" e "pequeno ferimento em região interna do lábio inferior, sem sangramento no momento da consulta". Tais achados são consentâneos com o contato físico necessário para levar um indivíduo que se debate ao solo e proceder à sua algemação. A narrativa da acusação segundo a qual a vítima teria seu rosto "esfregado no chão" e levado "socos no tórax" e da própria vítima de que teria sido "brutalmente agredida" não encontra qualquer amparo na prova técnica coligida nos autos. Como bem elucidado em juízo pelo médico que atendeu Ryann, Dr. Rafael Fontes Cruz (Evento 104, ÁUDIO_VÍDEO2), se houvesse lesões importantes e de maior gravidade, estas teriam sido devidamente consignadas no prontuário. A prova pericial, portanto, corrobora a versão de contenção física proporcional aduzida pela defesa. Destarte, a conduta dos apelados amolda-se perfeitamente à excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, prevista no art. 42, inciso III, do Código Penal Militar. Agiram dentro dos limites impostos pela lei para salvaguardar a ordem pública e prevenir a ocorrência de um crime mais grave, não havendo que se falar em excesso doloso ou culposo. A manutenção da absolvição quanto a este crime é, pois, medida que se impõe. 2. O crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e a manifesta insuficiência do conjunto probatório Com relação ao crime de falsidade ideológica, a pretensão recursal do Ministério Público se revela ainda mais frágil e desprovida de sustentação. A acusação de que os militares teriam inserido informações falsas no REDS, notadamente sobre o porte de arma e a resistência de Ryann, apoia-se em um acervo probatório que não permite concluir pela materialidade delitiva. O pilar da tese acusatória é um áudio gravado clandestinamente por Maria Vitória, no qual Olímpio Dantas Ruas Filho supostamente confessa que a arma de fogo teria sido "plantada" pelos policiais. Ocorre que esse elemento de prova, por si só, é de extrema precariedade. Olímpio, em todas as vezes que foi ouvido oficialmente - na fase de inquérito e em juízo -, retratou-se de forma categórica, afirmando ter inventado a história para impressionar Maria Vitória e se mostrar superior ao seu rival, Ryann. Em audiência judicial (Evento 1, LAUDO7, fls. 13, Processo n. 2000477-22.2024.9.13.0003), Olímpio afirmou: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Não, tudo mentira, esse áudio é tudo mentira! Eu, como estava com o psicológico meio abalado na hora e eu fiquei com medo de ele ser solto, eu sabia como eles se envolviam, que eles tinham um certo amor, aí eu, como meio de tentar fazer ele ficar afastado de mim, eu tentei falar isso para ela para ver se ela falaria com ele para ele ficar longe de mim. (...) Eu menti para ela querendo me engrandecer em cima e para ele se afastar de mim! (...) Isso é tudo invenção minha que eu inventei para me engrandecer com a Maria, e eu criei essas situações para parecer realmente verdade, mas é tudo mentira!. A própria magistrada sentenciante, com notável sensibilidade, captou a essência do ocorrido ao contextualizá-lo em uma "disputa viril própria da idade e das distorções de uma cultura de honra". A retratação judicial, quando coerente e plausível, deve prevalecer sobre uma gravação informal e clandestina, obtida em um contexto de intimidade e manipulação emocional. De um lado, tem-se a versão dos fatos apresentada por Olímpio Dantas Ruas Filho (Evento 104, ÁUDIO_VÍDEO4), que, ouvido em juízo na condição de informante, afirmou que não possuía arma e que, ao prenderem Ryann, este estava com arma de fogo. Essa versão foi corroborada pelos acusados Sd PM Igor dos Anjos Silva Antunes (Evento 104, ÁUDIO_VÍDEO8) e Sd PM Nelson Oliveira da Cruz Júnior (Evento 104, ÁUDIO_VÍDEO9), que, ouvidos em juízo, afirmaram que Ryann estava portando arma de fogo na cintura no momento da abordagem. Por outro lado, Ryann Lopes Martins narrou em juízo (Evento 67, ÁUDIO_VÍDEO3) que as agressões ocorreram logo ao descer do ônibus, que não estava armado e que, logo após, a viatura foi até o quartel de Machacalis, onde um dos policiais (Sd PM Antunes) teria buscado a arma para forjar o flagrante, amarrando a arma em sua cintura com uma fita. Há, portanto, duas versões distintas. A versão apresentada pela vítima, segundo a qual os militares pararam para pegar a arma "plantada", poderia ter sido confirmada pelo GPS, o que não foi possível. O Ministério Público alega que a sentença "laborou em equívoco ao afirmar que o GPS da viatura confirmaria a versão dos réus em detrimento daquela informada pela vítima". Contudo, a r. sentença não fez tal afirmação. O que os autos demonstram, conforme diligência do encarregado do IPM (Evento 1, REL_FINAL, fls. 35/36, Processo 2000477-22.2024.9.13.0003), é que o equipamento rastreador GPS da viatura prefixo 28358, utilizada no patrulhamento em Machacalis no dia dos fatos, diligência que tinha por finalidade averiguar os deslocamentos e horários da referida viatura para comparar com as versões apresentadas nas oitivas, teve sua última transmissão em 06/06/2023, meses antes dos fatos, não servindo, pois, como substrato para a condenação dos apelados. Como salientou o próprio órgão ministerial, em seu apelo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Realmente, o GPS, prova técnica, seria de grande valia, pois as versões são conflitantes. Realmente, o Encarregado diligenciou quanto aos dados do GPS e a resposta havida foi de que a última transmissão do rastreador de GPS instalado na viatura foi em 06/06/2023 e os fatos ocorreram mais de seis meses depois, em 22/01/2024, pelo que não houve como avaliar os deslocamentos da viatura no dia dos fatos. O tipo penal do art. 312 do CPM exige, para sua configuração, o dolo específico, a finalidade de "prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante". A acusação não produziu uma única prova sólida e confiável que demonstrasse tal intenção por parte dos apelados. O que se tem, ao contrário, é um conjunto de evidências que aponta para a legalidade da atuação policial, contraposta por uma narrativa acusatória frágil. Inexistindo elementos seguros para sustentar a versão delineada na denúncia quanto aos acusados, há de ser creditado em favor dos réus o benefício da dúvida, para, em respeito ao princípio in dubio pro reo, manter a absolvição já procedida em sentença. Portanto, a decisão do Conselho Permanente de Justiça, que, por unanimidade, absolveu os acusados, está em perfeita sintonia com as provas dos autos, não havendo qualquer razão para sua reforma. Por tais razões, nego provimento ao recurso, para manter a sentença absolutória, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença absolutória de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator